Tribunal: STF
Processo: ARE 1536208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA.



    1. O Secretário de Estado da Administração é o agente público responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores públicos (Lei 20.491/2019, art. 19, inc. V) e a administração, execução e controle da folha de pagamento de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo (Lei 18.797/2015, art. 4º), interpretando-se que a autoridade coatora é legítima para figurar no polo passivo, nos termos do artigo 1º, §1º, da Lei 12.016/2009. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    2. A conduta atribuída à autoridade apontada como coatora caracteriza trato sucessivo/omissivo continuado, situação na qual o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo decadencial para o ajuizamento mandado de segurança renova-se mês a mês.



    3. A teoria do trato sucessivo, em sede de mandado de segurança, somente tem aplicação quando o ato atacado é omissivo. A partir do momento em que a Administração Pública rompe o estado de inércia, negando o pedido administrativo, por exemplo, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a fluir no momento em que passou a surtir efeitos e o interessado tomou ciência inequívoca de sua ocorrência .



    INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.



    4. A ação mandamental visa reconhecer conduta omissiva da Administração, referente à não aplicação de índices de reajuste dos servidores, razão por que não é substitutiva de ação de cobrança, sobrepujando que eventual pagamento decorre do reconhecimento de ilegalidade da conduta adotada pelo Administrador.



    SERVIDORES BENEFICIADOS COM REAJUSTE DE VENCIMENTOS DESDE A PUBLICAÇÃO/VIGÊNCIA DA LEI. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. EMENDA 54/2017. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.



    5. Agentes de Fiscalização Agropecuária estão incluídos entre aqueles beneficiados com o reajuste concedido pela Lei nº 18.562/2014, fazendo jus a todos os percentuais estabelecidos pela referida lei e não somente àqueles definidos na Lei nº 19.740/2017. 5.1. A Lei nº 18.562/2014 entrou em vigor na data de sua publicação, em 30 de junho de 2014, e a partir de então o direito dos servidores ao reajuste nas datas então fixadas foi incorporado ao seu patrimônio. Lei posterior não pode incidir negativamente sobre o que o servidor já estava legitimado a perceber, com fundamento no direito adquirido e na cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos prevista nos artigos 92, XVII e 95, II, da Constituição Estadual de Goiás, e 37, XV, da Constituição Federal.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente